Tribunal: STF
Processo: Rcl 56788
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. VERBAS DEVIDAS. FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DECLARA A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO HAVIDA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Eduardo Santos Siqueira contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0202710- 84.2019.8.13.0105, em curso perante o Juízo do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares, por suposta ofensa às teses vinculantes fixadas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 705.140/RG e n° 765.320/RG - Temas 308 e 916 da sistemática da repercussão geral.



    Depreende-se dos autos ter sido o requerente contratado em caráter temporário e emergencial pelo Estado de Minas Gerais, para o exercício da função de agente penitenciário. Informa ter ajuizado ação contra o Estado com vistas ao levantamento de depósitos de FGTS Municipalidade, o que, todavia, lhe foi negado por acórdão proferido em recurso inominado interposto pelo Estado. 



    Sustenta que o acórdão de origem teria frontado as teses vinculantes fixadas sob os Temas 308 e 916 da sistemática da repercussão geral, na medida em que sua contratação temporária seria nula, porquanto prorrogada por diversas vezes. Aduz que, ante referida nulidade, faria jus a indenização referente aos valores do FGTS relativos ao período não prescrito, nos termos previstos nos paradigmas, de sorte que a decisão reclamada seria teratológica.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, para que seja determinada a reforma do acórdão impugnado.



    Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, sustentando, em síntese, que a contratação temporária havida foi declarada lícita na origem, razão pela qual não seriam devidas as verbas pleiteadas referentes ao FGTS (doc. 24). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação (doc. 20). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância dos entendimentos vinculantes do Plenário deste Supremo Tribunal Federal nos RE´s 705.140 e 765.320. Trata-se dos processo paradigmas dos Temas 308 e 916 da sistemática da repercussão geral, cujas teses restaram assim fixadas: 



    Tema-RG 308: “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS”.



    Tema-RG 916: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS”.



    Pois bem. O cotejo analítico entre a decisão reclamada (doc. 12) e as teses vinculantes acima mencionadas revela que o entendimento adotado na origem não destoa daquilo que ficou decidido nos recursos paradigmas. Isto porque, o acórdão impugnado não declarou a nulidade da contratação temporária havida na origem, tendo, ao contrário, reconhecido sua validade à luz de modulação de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerias. Neste cenário fático, que não pode ser revisto em sede de reclamação, não há que se falar em aplicação teratológica do precedentes vinculantes invocados como paradigmas, os quais garantem o direito ao recebimento de verbas de FGTS no caso de nulidade da contratação. 



    Ante a ausência de teratologia, iniviável o prosseguimento da presente reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017 - grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016 - grifei).



    Saliento ter sido este o entendimento da Primeira Turma desta Corte em caso análogo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, com base nos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que, declarando a nulidade do contrato temporário com a Administração Pública, reconheceu tão somente o direito ao recebimento do saldo de salário e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alegação de má aplicação da repercussão geral. 2. Em casos como o dos autos, tendo em conta as balizas delineadas na decisão reclamada, esta Corte tem considerado que não há teratologia na aplicação dos Temas 551 e 916 repercussão geral. Precedentes: Rcl 56.750-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 56.927-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 56.800 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08/05/2023).



    Ressalte-se, por fim, que a alegação do reclamante de que a contratação temporária na origem seria nula não pode ser analisada no presente feito, por demandar revolvimento do conjunto-fático probatório adjacente ao processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório. Ônus da prova. Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/15”. (Rcl 51.635-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/5/2022). 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a reclamação, nos termos do artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente